Tribunal: TJDFT
Processo: 0756281-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756281-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA MENDES APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor JOÃO BATISTA DE SOUZA MENDES em face da sentença (ID 72442222) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de declaração de inexigibilidade, ajuizada em face da instituição financeira Banco BMG S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, do Código de Processo Civil, ante o não atendimento de ordem de emenda à inicial. Não houve condenação em honorários, sendo as custas imputadas ao autor. Em suas razões recursais (ID 72442224), o apelante busca o deferimento da gratuidade de justiça requerida na exordial, a fim de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais. Esclarece que o recibo da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física do autor (ID 72442201, fl. 5) evidencia que sua renda mensal é inferior a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ressalta que a simples afirmação de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas é suficiente para concessão da justiça gratuita, cabendo a parte contrária provar que a outra é capaz de arcar com as custas processuais. Requer, portanto, a reforma da sentença, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o que importa relatar. Verifica-se que o apelante pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e, para comprovar a hipossuficiência alegada, juntou aos autos tão somente parte do Imposto de Renda de Pessoa Física do ano de 2022 (exercício de 2023) (ID 72442201, fl. 5). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que as partes comprovem a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. A despeito do único documento já juntado aos autos, entendo que, por si só, é incapaz de evidenciar a alegada hipossuficiência, especialmente porque sequer se trata da declaração completa da renda do autor, mas tão somente trecho, sendo ainda, de 2 anos atrás. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar cópia dos 3 (três) últimos meses de movimentação bancária, das 3 (três) últimas faturas do cartão de crédito e das 3 (três) últimas declarações completas de imposto de renda de pessoa física ou da isenção deste, bem como comprovante do benefício previdenciário recebido ou outros documentos capazes de indicar, assim, sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora